Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703425-36.2021.8.07.0018 RECORRENTES: ALCINÉIA ALVES SANTANA, MURIEL RAILLON SANTOS NASCIMENTO, LÁZARA ALVES VIEIRA, CÁSSIO ALVES PEREIRA, EUDES FELIPE BATISTA DOS SANTOS, IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO, MARLEI MARQUES CAMACHO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. POSSE. INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. ADPF 828 DO STF. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ 31/10/2022. CABÍVEL. REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. INCABÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Mostrando-se devidamente fundamentada a sentença recorrida, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 489, inciso II do Código de Processo Civil, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade por ter acolhido o pedido contraposto do réu, uma vez que eventual reconhecimento da inadequação da via eleita acarretaria a reforma da decisão, e não sua nulidade. Preliminar rejeitada. 2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal estabelece critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 5. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação de imóveis e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 6. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/10/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19. 6.1. Verificado que o caso dos autos se trata de fiscalização que culminou em uma ordem coletiva de demolição e desocupação, bem como que existem provas que evidenciam se tratar de construções antigas que servem de moradia a pessoas mais humildes, cabível a aplicação do paradigma para determinar a suspensão dos atos de demolição até a data estipulada pelo STF, ou seja, 31/10/2022. 7. Considerando-se que os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública, não há que se falar em exigência de contraprestação ou de realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis, pois tal ato carece de razoabilidade e juridicidade. 7.1. Ademais, a realocação aconteceria à margem da observância da aplicação da política pública de habitação no Distrito Federal, acarretando prejuízo para àqueles interessados que realizaram o devido cadastramento e aguardam na fila de espera. 8. Nos termos da Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça: O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. 8.1. Sendo entendimento consolidado que o ente público pode intervir, de forma incidental, em ações possessórias discutidas entre particulares, sendo-lhe permitido deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive o domínio, tal possibilidade se mostra ainda mais presente nos casos em que a própria Administração Pública é demandada em uma ação judicial, não havendo impedimento para o pedido de reintegração de posse em sede de contestação. 8.2. O pedido de reintegração de posse realizado em contrarrazões em ações que discutem a posse da parte não ofende qualquer preceito legal, em razão de sua natureza dúplice, nos termos do artigo 556 do CPC, mormente quando se trata de bem público, devendo sua posse/propriedade voltar o quanto antes ao controle do ente estatal. 9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 561 do Código de Processo Civil, 1.228 do Código Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, porque: a) deveria ter indeferido o pedido contraposto formulado pela TERRACAP, por inadequação da via eleita, haja vista não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre as ações reivindicatória e de reintegração de posse; b) não estando presentes os requisitos, deveria ter julgado improcedente o pedido de reintegração de posse deduzido pela TERRACAP, e garantido o direito de moradia e a dignidade da pessoa humana, com a realocação das famílias que residem na região há mais de 2 (duas) décadas. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com apoio na mera reprodução de ementas de julgado do TJDFT e do TJPE. Em contrarrazões, a recorrida requer sejam majorados os honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 561 do CPC e 1.228 do CCB, porque, de acordo com o STJ, o “Código de Processo Civil já assegurou à parte que figurar como ré em ação possessória a apresentação de pedido contraposto, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão para buscar a proteção possessória ou pleitear indenização por perdas e danos”. (REsp n. 1.297.425/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 27/2/2015). No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: AgInt no REsp n. 1.431.064/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 24/10/2018; e AgInt no AREsp n. 1.314.158/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020. Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2237197/MG, RELATOR Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/04/2023; e AREsp 2212046/DF, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/12/2022. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Melhor sorte não colhe o pleito de improcedência do pedido de reintegração de posse deduzido pela TERRACAP e de garantia do direito de moradia e da dignidade da pessoa humana, com a realocação das famílias que residem na região há mais de 2 (duas) décadas. Isso porque o colegiado fez as seguintes considerações no ID 38589574 – Págs. 9 e 13 acerca da temática acima, conforme se colhe do trecho a seguir transcrito: No presente caso, resta incontroverso que as construções que fora objeto de notificação estão inseridas em área pública, e foram realizadas sem a devida autorização prévia da Administração Pública, fato confirmado pelos próprios apelantes. Observa-se, ainda, que a TERRACAP, em sua contestação de ID 36626316, demostrou que a área está registrada em seu nome, conforme certidão de matrícula de ID 36626334, o que revela que estamos diante de ordem de demolição em área pública devido à edificação irregular. Ressalte-se que a afirmação dos apelantes, no sentido de que há processo de regularização, é o mesmo que dizer que a área é irregular. Ademais, conforme informado pelo Distrito Federal, a área é destinada à implantação de parcelamento urbano de acordo com o projeto urbanístico Setor Habitacional Taquari – Trecho 02, UBR-111/99, e as edificações ali existentes não se encontram em área de regularização prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federa – PDOT. Ou seja, o fato de existir projeto de parcelamento de solo não significa que as construções irregulares presentes na área serão passíveis de regularização. E mais, permitir que pessoas que realizaram construções irregulares em áreas públicas permaneçam no local, acabaria por violar a ordem de destinação de imóveis no âmbito da política pública de habitação para a população que faz jus ao recebimento da ajuda estatal, pois a alocação de famílias depende de critérios objetivos de habilitação, seleção e classificação de candidatos. Registre-se, ainda, que o Ministério Público informou sobre a existência de conhecimento do parcelamento clandestino denominado condomínio Privê Lago Norte II, que foi, inclusive, objeto de Ação Civil Pública em que houve a demonstração da sensibilidade ambiental da área ocupada, conforme consignado no parecer de ID 36626359. Assim, em se tratando de construção irregular edificada em área pública sem autorização, não há que se falar em qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública. Ademais, ao contrário do alegado pelos apelantes, os imóveis situados em área pública não são passíveis de reconhecimento de posse, constituindo mera detenção a relação jurídica com o bem ocupado, afastando-se, assim, a proteção possessória alegada pelo particular, de maneira que se mostra descabida qualquer discussão de posse em relação ao Estado. Portanto, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do direito, no exercício do Poder de Polícia, e, diante da vistoria feita pela TERRACAP e pelo DF Legal constatando as irregularidades na região, conforme registrado no ID 36626327, mostra-se legítima a determinação para que os autores procedam à demolição. Nesse contexto, o direito fundamental à moradia não pode ser utilizado como fundamento para manter as construções irregulares na área pública, pois não são absolutos e não podem ser utilizados como justificativa para impedir que os órgãos fiscalizem as obras, devendo haver uma ponderação de princípios. (...) Os apelantes afirmam que, caso não seja reconhecido o pedido de reforma da sentença, deve ser reconhecido o direito à realocação das famílias. Sem razão. Primeiramente, conforme já restou amplamente fundamentado, os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública. Portanto, a exigência de contraprestação ou de realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis carece de razoabilidade e juridicidade. Ademais, tal realocação aconteceria à margem da observância da aplicação da política pública de habitação no Distrito Federal, acarretando prejuízo para àqueles interessados que realizaram o devido cadastramento e aguardam na fila de espera. Com efeito, ao assentar pela irregularidade da construção objeto do ato demolitório, a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação local aplicável ao caso – Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federa – PDOT. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 7 do STJ e 280 do STF (AgInt no AREsp n. 2.088.359/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023). O dissenso pretoriano não merece transitar por mais 3 (três) motivos: a) reexame do conjunto fático e probatório (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015